Tribunal: TJDFT
Processo: 0726724-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. FRATURA EM MÃO DIREITA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. ESPECIALIDADE DO PERITO (MEDICINA DO TRABALHO). DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em face do INSS, sob fundamento de inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral aferida em perícia judicial realizada em 04/07/2025 (acidente de trajeto em 07/01/2009, fratura na mão direita). A apelante, subsidiariamente, suscita cerceamento de defesa por ausência de perito ortopedista e pleiteia nova perícia (CPC, arts. 465, 468, I, e 480).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente; (ii) estabelecer se há nulidade por cerceamento de defesa em razão da especialidade do perito e da necessidade de nova perícia (CPC, arts. 465, 468, I, e 480).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio-acidente exige acidente, sequelas, redução da capacidade para o trabalho habitual e nexo causal (art. 86 da Lei 8.213/91).
4. A perícia judicial atesta que, apesar da fratura, não há incapacidade nem redução atual da capacidade laborativa, inclusive com respostas negativas aos quesitos específicos de auxílio-acidente (mobilidade preservada, ausência de perda anatômica e de maior esforço).
5. Os documentos particulares não infirmam o laudo oficial, que é claro e suficiente para o julgamento, inexistindo comprovação de redução da capacidade exigida pelo art. 86.
6. O perito designado, médico do trabalho, possui especialização adequada; a jurisprudência é firme no sentido de que a pertinência de especialidade não é pressuposto de validade do laudo, salvo declaração de incapacidade técnica pelo próprio perito, o que não ocorreu (CPC, art. 468).
7. Não há cerceamento de defesa: é desnecessária nova perícia quando a prova pericial é clara, objetiva e suficiente (CPC, art. 480), sendo prescindível ortopedista no caso concreto.
8. A jurisprudência desta Corte rechaça a concessão de benefícios quando preservada a capacidade laboral e afasta nulidade por alegada falta de especialidade do perito, mantendo a improcedência e o desprovimento recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Auxílio-acidente exige prova de redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.
2. Laudo pericial judicial conclusivo pela ausência de redução de capacidade afasta o direito ao benefício.
3. A especialidade do perito, em regra, não invalida o laudo; compete ao perito escusar-se se não apto (CPC, art. 468).
4. É desnecessária nova perícia quando o laudo é claro, objetivo e suficiente para formar o convencimento (CPC, art. 480).
5. Inexistente redução funcional atual, mantém-se a improcedência do pedido de auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; art. 129-A, § 2o; art. 129, parágrafo único ; CPC, arts. 465, 468, I, 479 e 480 .
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1736085, 0720296-55.2022.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 26/07/2023, DJe 10/08/2023 (especialidade do perito e desnecessidade de nova perícia) ; TJDFT, Acórdão 1941308, 0731869-20.2023.8.07.0015, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 13/11/2024 (laudo oficial hígido; capacidade restabelecida; desprovimento) ; TJDFT, Acórdão 1410683, 0716224-57.2020.8.07.0015, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 23/03/2022, DJe 05/04/2022 (preservação da capacidade; improcedência) ; TJDFT, Acórdão 1368935, 0725745-60.2019.8.07.0015, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 01/09/2021, DJe 14/09/2021 (requisitos do art. 86; negativa do benefício) .